Tribunal: TJMT
Processo: 1006137-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006137-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA - CNPJ: 07.932.610/0001-72 (EMBARGANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006137-95.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA

EMBARGADO: CX CONSTRUCOES LTDA

Proc. referência:
Ação de Exigir Contas n. 1024148-20.2021.8.11.0041, 7a Vara Cível de Cuiabá-MT

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos

por Autoport Indústria de Telhas Ltda., de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, cujo acórdão ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A primeira fase da ação de exigir contas é objetiva no tocante a presença ou não dos requisitos formais do dever de prestar contas, não se admite discussão de mérito e valoração de documentos.

Na espécie,
incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviço de construção civil,
cuja administração seria de responsabilidade exclusiva da empresa demandada, é seu dever prestar as contas requisitadas.

A embargante sustenta, em síntese que existem contradição e omissão no acórdão objurgado, quanto a inépcia da inicial da ação de origem pela ausência de detalhadamente da parte autora, ora embargada, do valor que entende incontroverso e ausência de individualização dos documentos que pretende ter conhecimento.

Argumenta ainda que a quitação se encontra devidamente subsumida com o Termo de Conclusão da obra, com “Habite-se” e com o Termo de Acordo Extrajudicial, devidamente assinado pela embargada, que há omissão e contradição acerca de qual incerteza que foi pontuada quanto ao suposto saldo contido na relação jurídica entre as partes.

Assim, pugna pelo provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e, por conseguinte, atribuir efeito modificativo ao acórdão objurgado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 172268667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos

por Autoport Indústria de Telhas Ltda., de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, cujo acórdão ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A primeira fase da ação de exigir contas é objetiva no tocante a presença ou não dos requisitos formais do dever de prestar contas, não se admite discussão de mérito e valoração de documentos.

Na espécie,
incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviço de construção civil,
cuja administração seria de responsabilidade exclusiva da empresa demandada, é seu dever prestar as contas requisitadas.

Para a embargante o acórdão é omisso e contraditório.

No caso, o acórdão manteve a decisão que na Ação de Exigir Contas ajuizada pela ora empresa ora embargada de declaração julgou procedentes os pedidos da inicial

- primeira fase

da ação -, a fim de condenar a requerida, aqui embargante de declaração, a prestar as contas acerca do cumprimento do Contrato de prestação de serviços entabulados entre as partes, na forma do art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora porventura apresentar.

Registra-se que o acórdão foi claro ao afastar a arguição de inépcia da petição inicial da ação de origem, por considerar que os pedidos foram formulados com substância fática e fundamentos jurídicos, como ressaltado pelo Juízo de origem, porquanto não cabe falar que a autora, ora embargada,
formula pedidos
sem fundamentos fáticos, genéricos e não comprova os requisitos objetivos da ação.

Quanto ao argumento de que foram prestadas as contas exigidas e que a obrigação se encontra quitada, consignou-se que:

“É cediço que a ação de prestação de contas tem por objetivo a discriminação de receitas e despesas decorrentes de uma administração de bens ou valores, para que, ao final, seja extinta tal obrigação, apurado um possível saldo existente.

No caso, reitera-se, é incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviço de construção civil,
cuja administração era de responsabilidade exclusiva da empresa agravante, portanto, é seu dever prestar as contas requisitadas, de forma minuciosa e clara.

No que se refere a primeira fase da ação de exigir contas, tem-se que ela é objetiva no tocante a presença ou não dos requisitos formais do dever de prestar contas, não se admite discussão de mérito e valoração de documentos.

Dessa forma, todas as teses suscitadas pela agravante em sede de contestação serão analisadas na segunda fase, onde o juízo analisará as contas prestadas, para declarar ao final eventual saldo credor ou devedor.

Logo, em pese a alegação da agravante de que já cumpriu com sua obrigação de prestar contas, fato é que contestou referida obrigação, necessário se faz a manutenção da decisão agravada”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Realça-se, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023